Tribunal: STF
Processo: Rcl 68534
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Suzano S.A., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000681-36.2018.5.05.0531, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Rosenilto Santos Oliveira, na qual alega ilicitude de terceirização e pugna pelo reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a ora reclamante, com a condenação desta nos consectários celetistas.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido inicial. Relata que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho reformou a sentença de piso e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.
 
    4. Argumenta sobre a interposição de recurso de revista, o qual não foi recebido pela Presidência do Tribunal Regional, razão pela qual interpôs agravo de instrumento, pendente de julgamento.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação da ação trabalhista de origem, até a decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
    7. Em 28/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 34).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região prestou as informações. Relata que o conjunto probatório evidenciou que o ora beneficiário não atuou em caráter autônomo, ante a subordinação jurídica caracterizada. Assevera, em suma, que, das provas produzidas nos autos, o Colegiado entendeu ser de emprego a relação que permeou entre os litigantes durante todo período, sendo fraudulenta a alteração perpetrada pela reclamante em 2014  (e-doc. 37).
 
    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 27/07/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.229, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Rosenilto Santos Oliveira, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “não procurado” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 2.229, de 2024, referente à citação de Rosenilto Santos Oliveira, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    15. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    16. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (e-doc. 30, p. 5-18; grifos e destaques do original):
 
“(...) DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PEJOTIZAÇÃO.
(...)
Ao exame.
(...)
Pois bem. É fato incontroverso nos autos que o autor prestou serviços para as reclamadas, sendo que a controvérsia reside na unicidade contratual perseguida, com o reconhecimento de vínculo empregatício com a SUZANO, desde 17/12/2010, quando o autor era empregado da primeira reclamada, sob a alegação de que, inicialmente, teria prestado serviços relacionados a sua atividade-fim, descortinando um quadro de terceirização ilícita, e, posteriormente, após a dispensa "simulada" da primeira reclamada, sem solução de continuidade, haveria laborado para a Suzano, por meio da "pejotização".
Analisa-se, inicialmente, esse primeiro período (17.12.2010 a 02.01.2014), em que o autor manteve contrato com primeira reclamada, prestando serviços em benefício da terceira reclamada, quando defende a hipótese de ilicitude da terceirização.
Como é cediço, em 30/08/2018 o STF concluiu o julgamento referente à ADPF nº 324 e ao RE nº 958.252, tendo sido analisado em ambos os processos, a constitucionalidade da terceirização na denominada "atividade-fim", esta entendida como a atividade principal de determinada empresa.
Na ocasião, por maioria de votos, o STF entendeu pela constitucionalidade da terceirização da atividade-fim, fixando a seguinte tese de repercussão geral: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da contratante".
As razões apresentadas pelos ministros em defesa da constitucionalidade da terceirização da atividade-fim foi no sentido de que a perpetuação da ilegalidade da terceirização da atividade principal viola os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e, sobretudo, da segurança jurídica. O posicionamento contrário foi no sentido de que a Súmula nº 331 do TST, é fruto do entendimento consolidado da Justiça do Trabalho ao longo de muitos anos, tendo sido destacado que o verbete perdura por mais de 32 anos, tudo visando assegurar os direitos e garantias constitucionais dos trabalhadores brasileiros.
Não se pode perder de vista que este julgamento do STF não afastou por completo a possibilidade de declaração de nulidade da terceirização na atividade-fim. Isto porque, remanesce no nosso ordenamento jurídico a norma inserta no art. 9º da CLT, a qual determina que "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação." Assim, se preenchidos os requisitos da relação de emprego, há possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa tomadora, não existindo impedimento legal.
O que o STF fez, na verdade, foi impedir que a discussão unicamente em torno de se conceituar atividade "fim" ou "meio" configurasse vínculo direto com o tomador. Ou seja, a classificação da atividade terceirizada como atividade meio ou fim não será mais um critério isolado para se definir acerca do vínculo de emprego direto com a tomadora dos serviços, necessitando ser analisado se outros requisitos legais estão presentes. No caso, constatando apenas que a atividade desenvolvida pelo reclamante era voltada para a atividade-fim da terceira reclamada, tal fato não será o bastante para de declarar o vínculo direto com a terceira demandada.
Dessa forma, cumpre ressaltar que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em verdade, conquanto considere válida a terceirização em qualquer atividade, meio ou finalística, não impede a realização do distinguishing quando existente a pessoalidade e subordinação do empregado "terceirizado" na prestação dos "serviços", sendo esta a lógica do atual regramento sobre a matéria, de modo que a intermediação terceirizante de mão de obra não pode ser utilizada como instrumento de fraude às relações de trabalho e violação ao art. 2º da CLT, que prevê que o empregador é aquele que "dirige a prestação pessoal dos serviços".
Dito isso, passa-se ao exame do conjunto probatório. Destaco que as partes convencionaram a utilização, como provas emprestadas, das atas de audiências acostadas aos autos.
(...)
Como se verifica, fácil perceber que os serviços eram prestados com pessoalidade e subordinação à tomadora dos serviços prestados. A terceira reclamada dirigia os trabalhos dos motoristas de forma direta.
A hipótese é de reconhecimento da relação de emprego entre o autor e a terceira reclamada, tomadora dos serviços, consoante preleciona o inciso I da Súmula nº. 331, do Colendo TST. Destarte, verificada a ilicitude perpetrada pelas empresas, são as acionadas solidariamente responsáveis em relação à fraude operada contra os direitos trabalhistas, na forma prevista no art. 9º da CLT e artigo 942 e seu parágrafo único do CC, aplicável subsidiariamente à espécie.
Prossigo na análise do período após 02.01.2014, quando o autor alega dispensa "simulada" da primeira reclamada e labor para a SUZANO, por meio da "pejotização”.
Como é cediço, o fenômeno denominado "pejotização" constitui modalidade de precarização das relações de trabalho, por intermédio da qual o empregado é compelido ou mesmo estimulado a formar pessoa jurídica e prestar os serviços contratados, mas com inteira dependência, inclusive econômica e controles atribuídos ao empregador. Tal prática vem sendo declarada ilegal pela Justiça do Trabalho, quando comprovado o intuito de fraudar a aplicação da lei trabalhista, em clara afronta ao art. 9º da CLT, diante da inteira e completa subordinação, situação incompatível com o próprio conceito de empresa e em clara afronta aos princípios clássicos protetivos do Direito do Trabalho.
Pois bem. É incontroverso nos autos que a terceira reclamada - SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A -, foi responsável por promover o programa denominado "Rota de Sucesso", com a revenda de caminhões por ela adquiridos aos motoristas caminhoneiros que a ele aderissem, mediante condições previamente estabelecidas, inclusive com oferta de suporte jurídico e contábil necessário para a abertura de pessoas jurídicas por tais profissionais e repasse das diretrizes do serviço a serem por elas prestados consistente no carregamento de toras de eucalipto.
Com a promessa de incremento de renda própria e aquisição do veículo após o cumprimento do termo final do respectivo contrato de compra e venda, foi formalizada a pessoa jurídica "EXPRESSO UNIÃO DA BAHIA LTDA" - que contempla o reclamante como sócio, além de mais três motoristas - ID. 748abca. Registre-se que, nesse ponto, não há no caderno processual nenhum outro documento que indique a regularidade da relação travada entre as reclamadas e a empresa constituída pelo reclamante. Não há contrato de prestação de serviço nem notas fiscais de serviços por ele realizado; nada.
O exame dos autos revela, entretanto, que a terceira reclamada, sob o pretexto de fomentar a economia de sua região, criou o programa citado, visando dar continuidade ao serviço de transporte de madeira anteriormente prestado pela cooperativa denominada COOPERCARGA LOGÍSTICA, como verdadeira estratagema para a captação de mão de obra em seu benefício exclusivo, induzindo a abertura de pessoas jurídicas, mediante contrato de adesão com previsão detalhada da forma de uso dos veículos, inclusive com pagamento de acréscimos pecuniários aos que apresentassem bom desempenho.
Avançando na análise probatória, passo a enfrentar os depoimentos colhidos no processo de nº 00488-55.2017.5.05.0531, aqui utilizados como prova emprestada. Com efeito, do que consta dos depoimentos, analisados de forma integrativa, não me restam dúvidas a respeito da manobra realizada por parte da terceira, a fim de afastar os encargos trabalhistas dos motoristas que lhe prestavam serviço essencial.
(...)
Extrai-se dos autos que, após o encerramento do contrato entre a SUZANO e a 10 LOGÍSTICA E COOPERCARGA, foi lançado o programa ROTA DE SUCESSO, que nada mais era do que a continuidade dos serviços prestados por intermédio das antigas prestadoras de serviços, desta feita, inicialmente pelos mesmos motoristas ligados à 10 Logística e Coopecarga e, posteriormente, a outras pessoas físicas, mas, que com o auxílio contábil, financeiro e operacional, formalizaram pessoas jurídicas, a fim de afastar o reconhecimento de vínculo empregatício direto entre a SUZANO e cada um desses motoristas.
O conjunto probatório evidenciou que tais trabalhadores, inclusive o autor, não atuaram em caráter autônomo, face à subordinação jurídica caracterizada, em especial, pela possibilidade de aplicação de punições, pela exigência de exclusividade no uso do caminhão e pela exigência de cumprimento das normas empresariais, às quais o autor permaneceu vinculado, inclusive porque tinha que preencher "Diário de Bordo", por meio do qual sua rotina de trabalho era fiscalizada.
Em suma, o projeto "rota do sucesso" constituiu mero instrumento utilizado pela terceira reclamada para mascarar os vínculos de emprego formados com seus motoristas sob a roupagem de pessoas jurídicas ("pejotização").
Somado a isso, e dando maior respaldo a tese autoral, tem-se nos autos a cópia da Ação Civil Pública de nº 0000280-08.2016.5.05.0531, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho desta 5ª Região, na qual figura no polo passivo a terceira reclamada exatamente em razão do Programa Rota do Sucesso e da alegação da prática de "pejotização".
Ainda, consultando o sistema do PJe deste TRT5, verifico que o Juízo de primeira instância deste Regional já proferiu decisão nos autos da aludida ACP, reconhecendo a tese da Procuradoria do Trabalho e determinado à Suzano que se abstenha de contratar e manter contratados motoristas em modalidade diversa à da relação de emprego quando presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.
(...)
Por todo fundamentado, tem-se que a prova dos autos corroborou com a alegação obreira de ocorrência do instituto da "pejotização", o qual consiste justamente na prática adotada, no sentido de firmar um contrato de prestação de serviços entre sociedades empresárias com o fim de burlar as normas trabalhistas e previdenciárias. Também restou verificada a unicidade do vínculo, haja vista a inexistência de diferença de trabalho do autor no período de labor para a primeira reclamada e o Programa Rota do Sucesso.
Casos análogos, inclusive envolvendo as reclamadas já foram julgados pelo Regional, consoante as seguintes ementas:
(...)
Por conseguinte, reformo a sentença para declarar a unicidade contratual e o vínculo de emprego direto entre o reclamante e a terceira reclamada - SUZANO, reconhecendo que o contrato de emprego do autor foi único, mantido sem solução de continuidade desde a admissão, ocorrida 17/12/2010, bem como, declarando a rescisão indireta do aludido pacto empregatício, haja vista os patentes descumprimentos da legislação trabalhista pela real empregadora, fixando como data de rescisão o dia 05.01.2017, conforme pedido formulado na inicial.
Ante a fraude perpetrada, reconheço a responsabilidade solidária das reclamadas pelos créditos inadimplidos.
Portanto, reconhecido o vínculo, condeno a terceira reclamada, observada a prescrição quinquenal, ao pagamento de aviso-prévio indenizado, férias acrescidas de 1/3, décimos terceiros salários, FGTS com multa de 40%, além da multa do art. 477 da CLT e da indenização substitutiva do seguro-desemprego, conforme tabela do CODEFAT vigente ao tempo da despedida.
A terceira reclamada deverá proceder a anotação da carteira de trabalho do autor, com admissão em 17/12/2010 e despedida em 05/01/2017, na função de motorista carreteiro, e com salário mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais), após o trânsito em julgado da presente decisão e no prazo de 10 (dez) dias, após ser notificada do depósito do aludido documento, sob pena de pagamento de multa de R$1.000,00 (mil reais). Ultrapassado esse prazo incide a multa e a anotação deverá ser procedida pela Secretaria da Vara.
Sentença reformada. (...).”
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, por meio de pessoa jurídica. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    25. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    26. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator